Tribunal: CARF
Processo: 10283.002471/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002471/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.830 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CALOI NORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A PARA A UTILIZAÇÃO, NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO,
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA
DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OU RENÚNCIA À SUA
EXECUÇÃO.
A compensação somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título
judicial ou a renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as custas
do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao
processo de execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002471/2006-81
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-10.595 – 1a Turma
da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade quanto ao Despacho Decisório
DRF/MNS de fl. 267, proferido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Manaus, pelo qual foram declaradas não homologadas as compensações pleiteada
pelo interessado por meio das declarações de compensação de fls. 1 a 57. O referido
despacho teve como fundamento o Parecer DRF/MNS/SEORT de fls. 358 a 366.
O direito creditório pleiteado provém da ação judicial n° 96.00.02679-3, proposta
junto à 4a Vara Federal do Amazonas, que reconheceu ao autor o direito à
devolução do Imposto sobre o Lucro Líquido recolhidos conforme o art. 35 da Lei n°
7.713/88.
Como o interessado não renunciou à execução do título judicial, desatendendo,
assim, a exigência contida no art. 50 da IN SRF n° 600/2005, a unidade de origem
indeferiu a compensação pleiteada.
Em 14.8.2007, o interessado foi cientificado daquela decisão (fl. 373)
e, em 13.9.2007, apresentou manifestação de inconformidade de fls. 374 a 384, com
o seguinte teor:
a)
que é impossível se cogitar do descumprimento da
determinação judicial sob a alegação de suposto descumprimento de
requisito estabelecido em instrução normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil (RFB);
b)
que é dever de ofício da Administração efetuar a devolução
dos valores recolhidos indevidamente, bem como a compensação
destes com débitos da requerente.

Do Acórdão de 1a Instância
A 1a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-10.595, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO,
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO
DO TÍTULO JUDICIAL OU RENÚNCIA À SUA EXECUÇÃO.
A compensação somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título
judicial ou a renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as custas
do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao
processo de execução.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) A única controvérsia abordada pelo presente contencioso administrativo é a
legitimidade da exigência da Administração Tributária de que o interessado,
ao pretender compensar créditos oriundos de determinação judicial, desista da
eventual execução do título judicial correspondente. Esse é o teor do art.
50, § 2o, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28.12.2005, in verbis:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1- (omissis)
§ 2- Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
b) A alegação maior do interessado é a de que a RFB não poderia, por meio de
mera instrução normativa, recusar-se a cumprir determinação judicial.
c) Contudo, a edição da vergastada instrução normativa se deu em resposta à
determinação do legislador de que a RFB disciplinará as disposições relativas
ao procedimento de compensação no âmbito da Administração Tributária
Federal, conforme o art. 74, "caput", e § 14, da Lei n° 9.430/96, que
rep'roduzo abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
d) Ou seja, a edição da IN SRF n° 600/05 não se trata de arbitrariedade ou de
ilegalidade cometida pela Administração, pois esta agiu dentro dos limites e
da determinação do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
e) Na verdade, a exigência em testilha, longe de se equiparar a um mero capricho
da Administração ou a uma determinação teratológica, tem o fim único de
proteger o interesse público, na medida em que evita casos em que o detentor
do título judicial proceda à sua execução concomitantemente à compensação
ou restituição realizada no âmbito administrativo.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

f) No caso específico sob análise, resta claro que o interessado optou pela
execução do título judicial (fis. 347 e 348), não havendo justificativa para a
insistência da compensação no âmbito administrativo utilizando-se do mesmo
direito creditório objeto daquela execução.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.
DOS
CRÉDITOS
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO
E
DA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVA À COMPENSAÇÃO
1) A ora Recorrente ajuizou, em 27.05.96, Ação Ordinária contra a União,
cujo pedido formulado é o seguinte:
"IV - O Pedido
A vista de tudo, a Autora requer a V. Exa.:
1o - que seja citada a Fazenda Nacional, na pessoa de seu representante legal, para
contestar a ação ordinária, se o quiser, no prazo que lhe confere a lei adjetiva civil;
2o que seja intimado o Ministério Público Federal, para que intervenha neste processo,
caso julgue necessário;
3o - que seja declara a inconstitucionalidade do art. 35, da Lei n° 7.713/88, na parte
referente à expressão "acionistas" e reconhecida liquidez e certeza dos recolhimentos
feitos aos cofres da Fazenda Nacional, mais especificamente, da Receita Federal;
4° - que seja autorizada a Autora a compensar, até a exaustão de seu crédito, a
quantia indevidamente recolhida, 339.466,81 UFIR - com tributo vincendo da mesma
espécie, isto é, do Imposto de Renda, a partir do trânsito em julgado da decisão judicial
a ser proferida nesta ação, acrescida de juros. Se for transformada a quantia recolhida
indevidamente em real, que seja ela corrigida monetariamente a contar da data de seu
recolhimento, acrescida de juros, custas processuais e honorários advocatícios, de
conformidade com o artigo 20 e parágrafos do CPC. "

2) Decorridos os trâmites processuais pertinentes, o MM. Juiz da causa houve
por bem julgar procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
III - Dispositivo
Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela ré e, Julgo Procedentes os pedidos,
reconhecendo a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 35 da Lei n° 7.713/88,
na parte referente expressão "acionista", autorizando a realização de compensação
dos valores pagos a título de imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido,
constantes dos comprovantes de recolhimentos residentes nos autos, devidamente
corrigidos pelos índices oficiais de inflação e de juros moratórios de 1% ao mês a
partir do transito em julgado desta decisão, com os valores do imposto vincendo da
mesma espécie, até que se esgotem os créditos resultantes do imposto devido, sendo
que a regularidade do encontro de contas decorrente da compensação ora
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

autorizada pode e deve ser conferida a qualquer tempo, pelo sujeito ativo do
crédito tributário.

3) Ato contínuo houve a remessa oficial dos autos ao Tribunal Regional
Federal da Ia Região, para que fosse efetuada a revisão de ofício da
Sentença proferida, sendo a aludida remessa oficial julgada improcedente.
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração uma vez que no
Acórdão proferido não teria sido abordada a questão relativa à incidência
dos juros na compensação a ser efetuada. Nesse ponto, os Embargos de
Declaração foram acolhidos reconhecendo-se a incidência dos juros de
mora sobre os valores a serem compensados. Posteriormente, às fls. 120
do mencionado processo judicial, houve a certificação do trânsito em
julgado da decisão judicial ocorrida em 10.02.03.
4) Como se vê, por meio de decisão judicial já transitada em julgado houve a
declaração do direito da então Autora ora Recorrente de ter compensados
os valores recolhidos a título da exação declarada inconstitucional - ILL.
Em termos práticos, considerando-se o pedido formulado nos autos da
Ação Ordinária - para assegurar o direito à compensação dos créditos - e a
decisão judicial que o julgou procedente, há reconhecimento expresso em
favor da Recorrente do direito de COMPENSAR os valores recolhidos
indevidamente.
5) Sobre esse aspecto, cumpre destacar que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, em manifestação exarada no Parecer n° PARECER
PGFN/CDA/CAT N° 1499/05, a respeito de situação análoga manifestou-
se no sentido de que toda determinação judicial deverá ser cumprida à
risca, in verbis:
"104.É certo que, em caso de decisão judicial, transitada em julgado, que declare o
direito de o contribuinte compensar, não pode a RFB recusar-se a cumpri-la, devendo,
tão somente, verificar se o encontro de contas deu-se dentro dos limites do decisório
(ex: com relação ao quantum).
[...]
106. Mas se a decisão reconhecer a existência do crédito do sujeito passivo para com a
União, relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, bem como o direito à
utilização do referido crédito, antes do trânsito em julgado, na compensação de débitos
relativos a tributos e contribuições também administrados pela RFB, afastando,
expressamente, a incidência do art. 170-A do CTN, como proceder? Pode a
compensação ser recusada pela Administração, em virtude do disposto no aludido art.
170-A do CTN, assim como no caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96?
107.Sobre o tema, a douta Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil - COSIT, por intermédio da Solução de Consulta Interna n° 10, de 11 de março se
2005, já se pronunciou, nos seguintes termos:
"Conforme bem assevera a Disit da SRRF06, não cabe à SRF e a seus servidores
descumprir uma decisão judicial proferida por autoridade ou órgão competente
da Justiça Federal, ainda que sob a alegação de que referida decisão contraria
disposição literal de lei.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

A recusa do Poder Executivo ao cumprimento de decisões em vigor proferidas
pelo Poder Judiciário, ainda que provisórias, constitui ofensa ao princípio da
harmonia e independência entre os Poderes da União previsto no art. 2° da
Constituição Federal de 1988.
Num Estado Democrático de Direito tal qual a República Federativa do Brasil,
eventual 'correção de erros' praticados pelas autoridades e órgãos do Poder
Judiciário no exercício de sua função jurisdicional deve ser buscada pelo Poder
Executivo pelos meios previstos em lei, jamais mediante a recusa no cumprimeto
da decisão judicial.

Há que se salientar, ademais, que o Brasil/a par do controle concentrado, adotou
o critério difuso (ou jurisdição constitucional difusa) de controle de
constitucionalidade das leis, segundo o qual todos os juízes podem negar a
aplicação da lei ao caso concreto por considerá-la incompatível com a
Constituição Federal, daí a possibilidade de a autoridade ou órgão competente da
Justiça Federal negar a aplicação do disposto no art. 170-A do CTN à
compensação pleiteada pelo sujeito passivo.

Por tudo isso e em consonância com o entendimento esposado pela Disit da
SRRF06, as unidades da SRF devem admitir a compensação de crédito
reconhecido por decisão judicial vigente, ainda que não transitada em julgado,
quando referida decisão, além de ter reconhecido o crédito do sujeito passivo
para com a União relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
também reconheceu o direito à utilização do referido crédito, antes do trânsito
em julgado da referida decisão, na compensação de débitos relativos aos tributos
e contribuições administrados pelo órgão. A compensação, no entanto, é
realizada sob condição resolutiva e deve ser revista se a decisão final da Justiça
for diferente da decisão provisória."

108.Em casos como esses, é importante que a unidade da RFB, imediatamente, dê
ciência da decisão à PGFN, para que esta adote as providências judiciais pertinentes, a
fim de reverter a decisão contrária ao CTN. Outra providência, que se revela de grande
utilidade, pelo que se sugere sua implementação, é a seguinte: tratando-se de ação de
Mandado de Segurança nesta matéria, as próprias unidades da RFB deveriam adotar
como padrão de comportamento informar destacadamente (por exemplo, em "ementas"
ou procedimento similar na primeira página) a incidência no caso da norma contida no
art. 170-A do CTN (existe, assim, uma contribuição a que o juiz, para conceder a
determinação, expressamente proclame a inconstitucionalidade do art. 170-A do CTN, o
que para as subsequentes atuações da PGFN em juízo cria uma grande facilidade).

109.Em resumo, pode-se afirmar que a RFB apenas deve dar cumprimento a decisões
contrárias ao art. 170-A do CTN se e quando estas forem expressas e inequívocas ao
determinar/autorizar que a compensação se faça antes do trânsito em julgado ou que a
ela não se aplique o art. 170-A do CTN, sendo certo que esta situação apenas se
caracteriza em pronunciamentos jurisdicionais de eficácia imediata, ainda que
"condicionada" ao futuro desenrolar do processo, como são, por exemplo, as liminares
em ações cautelares e em mandados de segurança, as antecipações de tutela em ações
ordinárias e os acórdãos de tribunais regionais federais contra os quais apenas estejam
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

pendentes recursos sem efeito suspensivo (recurso especial e recurso
extraordinário).(destaques nossos)
6) Se assim é, sob qualquer justificativa, não pode a Autoridade
Administrativa insurgir-se contra a determinação judicial que reconheceu
o direito à compensação, mormente sob a alegação de eventual
descumprimento de formalidade administrativa. Nesse ponto, inaceitável
a pretensão da Autoridade Administrativa de mitigar o direito à
compensação da Recorrente sob a alegação de que este, supostamente,
descumpriu determinação veiculada por meio da Instrução Normativa
SRF n°. 600/2005.
7) Com efeito, a determinação judicial foi no sentido de que fosse efetuada a
compensação dos créditos ali reconhecidos com débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou
seja, cumpre à Administração assegurar a compensação dos créditos do
contribuinte com débitos também da Recorrente.
8) 21. Entretanto, no presente caso houve determinação expressa do Juiz da
causa no sentido de que será assegurado à então Autora, ora Recorrente, o
direito a compensar os valores recolhidos indevidamente com tributos
vincendos.
9) Sobre esse aspecto, assim dispõe o parágrafo 4o do artigo 50 da Instrução
Normativa n° 600/2005, in verbis:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha deforma diversa.
10) Sob esse aspecto, não cabe à Administração se arvorar na função de Juiz
e estabelecer novas regras para o cumprimento do que restou decidido na
esfera judicial. Se houve determinação no sentido de que deve haver a
compensação em favor do contribuinte, não é lícito que a Administração
deixe de dar cumprimento a tal determinação.
11) Aliás, assim determina a parte final do § 4o do artigo 50 da Instrução
Normativa n° 600/2005, ao excepcionar os casos em que a decisão
judicial dispor especificamente acerca dos procedimentos a serem
observados para a compensação, como ocorre no presente caso. Assim,
como suscitado pela própria Autoridade Fiscal, cumpre-lhe observar o
determinado na legislação regulamentar, conforme prevê o artigo 116 da
Lei ° 8.112/90.
12) Nesse ponto, o Conselho de Contribuintes ao apreciar matéria análoga,
também manifestou-se no sentido de que as determinações judiciais
devem ser cumpridas à risca, in verbis:
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

13)

14) Verifica-se da leitura da ementa do julgado acima mencionado que,
havendo determinação judicial, esta deve ser cumprida, seja qual for seu
teor. Dessa maneira, impossível se cogitar o descumprimento da
determinação judicial sob a alegação de suposto descumprimento ao
requisito estabelecido no § 2o do artigo 50 da Instrução Normativa n°.
600/2005.
15) Ora, no presente caso há determinação judicial expressa no sentido de que
seja assegurado ao contribuinte, ora Recorrente, o direito à compensação.
Da análise do julgado, é possível constatar que o julgador não deixou
margem para dúvidas acerca do direito à compensação dos valores
recolhidos indevidamente a título de ILL pela Recorrente. Dessa maneira,
de acordo com o § 4o do artigo 50 da Instrução Normativa n° 600/2005,
trata-se de situação específica a ser observada para a compensação dos
créditos, consoante determinação judicial.
16) Ademais, ao contrário do que restou apontado no v. Acórdão recorrido,
não há que se cogitar da hipótese de a Recorrente receber em duplicidade
os valores recolhidos indevidamente. Na realidade, por meio do pedido de
restituição e das compensações promovidas, pretende a ora Recorrente
viabilizar o que restou decido no bojo da ação judicial acima noticiada.
17) Deveras, a ora Recorrente não pretende a emissão de precatório judicial
para reaver os valores recolhidos indevidamente. Muito pelo contrário,
requer, de maneira expressa, que lhe seja assegurado o direito a
compensar os valores recolhidos indevidamente a título de ILL, como foi
expressamente deferido pelo juízo competente, cabendo à Autoridade
Fiscal viabilizar a sua consecução.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

18) De fato, sabendo-se que a Sentença transitada em julgado é Lei entre as
partes, qualquer medida tomada que afronte a decisão judicial irá contra o
que determina a Lei.
19) Por oportuno, é válido destacar o disposto no artigo 468 do Código de
Processo Civil, in verbis:
"Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas."
20) Ou seja, à União, ré na Ação Ordinária e a quem restou determinado o
dever de compensar os valores devolvidos, cabe atender ao determinado
na r. Sentença e promover a compensação dos créditos apurados
judicialmente com os débitos apresentados pelo contribuinte, não sendo
legítima a não homologação da compensação, sob a alegação de que não
teriam sido cumpridas as formalidades necessárias para tanto.
21) Ainda que assim não fosse, a "Execução" a que se refere a Autoridade
Administrativa, ao menos no presente caso, terá o mesmo efeito prático
dos pedidos administrativos formulados, ou seja, a compensação dos
créditos existentes em seu favor da Recorrente com débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
22) Quanto ao v. Acórdão recorrido, reitera a ora Recorrente que em
momento algum pretendeu ou pretende a devolução em duplicidade dos
valores recolhidos indevidamente a título de ILL. Na realidade a ora
Recorrente pretende a compensação de tais valores com débitos próprios,
como lhe assegurou o Poder Judiciário. Aqui cabe reiterar que o pedido
formulado judicialmente foi no sentido de ter assegurado o direito a
compensar os valores recolhidos indevidamente, ao passo que em
momento algum requereu a expedição de precatório judicial para esse fim.
23) Assim, pelo teor da manifestação apresentada às fls. 256/262, verifica-se
que não é correta a conclusão da Recorrida ao asseverar que a ora
Recorrente optou pela execução do título judicial.
24) Assim, não há que se cogitar a hipótese de não serem homologadas as
compensações efetuadas, já que estas estão em perfeita consonância com
a determinação judicial que assegurou expressamente o direito da ora
Recorrente compensar os créditos decorrentes dos recolhimentos
indevidamente efetuados a título de ILL com débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
25) Nesse ponto, assevere-se que conquanto a Autoridade Administrativa
possa e deva auferir, a qualquer tempo, a regularidade das compensações
efetuadas, estão não pode, sob qualquer justificativa, se insurgir contra
decisão judicial transitada em julgado, tampouco deixar de homologar as
compensações efetuadas sob a justificativa da falta de desistência da
Execução da sentença. Até porque, a Execução do julgado levará,
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

invariavelmente à compensação dos valores, já que foi esta a
determinação judicial.
26) Dessa maneira, a verificação a ser efetuada pela Autoridade
Administrativa não poderá, sob qualquer justificativa, afrontar o que
restou determinado na decisão judicial. Nesse tocante, a decisão que não
homologa as compensações efetuadas, sob a absurda alegação de que a
ora Recorrente não apresentou desistência da Execução da Sentença é
descabida.
27) Destaque-se que a Administração age de acordo com o que determina a
Lei, conforme determinam o artigo 5, inciso II e o artigo 37, ambos da
Constituição Federal.
28) Por oportuno, cumpre destacar que a ora Recorrente em momento algum
questionou a legalidade ou legitimidade da Instrução Normativa SRF n°
600/2005. Ao contrário, ao se aplicar a Instrução Normativa, a Autoridade
Fiscal deve observar à risca o que determina o seu texto, não lhe cabendo
interpretações superficiais. Assim, se há exceção aos casos em que a
decisão judicial disponha de maneira específica (§ 4o do artigo 50 da
IN SRF n°. 600/05), esse deve ser observada, não foi o que fez a
Autoridade Fiscal, tampouco a ora Recorrida, razão pela qual merece
reforma o Acórdão.
29) Nesse ponto, como a própria Autoridade Administrativa sustenta, deve ser
observado o disposto no artigo 116 da Lei n°. 8.112/90. Diante disso,
inaceitável a negativa das compensações efetuadas sob a alegação de que
não teria a ora Recorrente desistido do processo de Execução, uma vez
que há determinação judicial expressa assegurando tal direito, bem como
por não haver execução do título judicial tendente à expedição de
precatório judicial, mas sim, para ter compensados os valores recolhidos
indevidamente com débitos próprios administrados pela Receita Federal
do Brasil.

III.2 - DO DEVER DE OFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO EFETUAR A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE,
BEM COMO A COMPENSAÇÃO DESTES COM DÉBITOS DA
RECORRENTE
30) Nesse tocante, cumpre destacar que o v. Acórdão recorrido quedou-se
inerte quanto às alegações relativas ao dever de ofício da administração
promover a devolução de valores recolhidos pelos contribuintes
indevidamente. Assim, evidente a afronta ao que determina o artigo 31 do
Decreto n°. 70.235/72, uma vez que a Autoridade Julgadora não tratou
deste ponto específico.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

31) Deveras, o artigo 5o em seu inciso II da Constituição Federal determina o
seguinte:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;"
32) O artigo 37 da Constituição Federal dispõe o seguinte:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)"
33) É princípio básico de Direito Administrativo que o Princípio da
Legalidade rege os atos praticados pela Administração como um todo,
servindo-lhe de fundamento básico.
34) Já quanto às relações particulares o princípio é inverso, ou seja, a Lei traz
os limites a serem observados.
35) Com efeito, tamanha é a importância do respeito ao Princípio da
Legalidade, mormente pela Administração Pública que, em se tratando de
aspectos tributários o constituinte trouxe, além das previsões acima
apontadas, a seguinte determinação, verbis:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;"
36) A Lei é o norte para a Administração Pública, mormente no que se refere
à competência para tributar. Deveras, sendo a Lei condição e limite para o
funcionamento da Administração, por óbvio que, uma vez declarada a
inconstitucionalidade da Lei que impôs aos contribuintes o dever de
recolher determinado tributo, em observância ao princípio da legalidade,
tais tributos, recolhidos indevidamente, devem ser prontamente restituídos
àqueles que os recolheram, sob pena de ocorrer a manutenção de ato
manifestamente ilegal pela Administração.
37) Ademais, assim como o Princípio da Legalidade, é dever da
administração trilhar seu caminho com atenção ao que determina o
Princípio da Moralidade Administrativa. Aliás, a legalidade e a
moralidade a que deve atenção a Administração devem andar juntas, uma
como instrumento da outra.
38) Com efeito, o pleno exercício de tais condutas, aliado ao reconhecimento
da inconstitucionalidade de determinado dispositivo de Lei que tinha por
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

escopo
criar
obrigação
tributária
ao
contribuinte,
implica,
necessariamente, na obrigação da Fazenda Nacional devolver, a qualquer
custo, os valores recolhidos indevidamente pelos contribuintes.
39) Mais ainda, uma vez que a determinação da constituição da obrigação
tributária partiu da própria administração, considerando o ordenamento
jurídico vigente e interpretando-o de forma sistemática, a Fazenda
Nacional deve promover a devolução de tais valores esponte própria. Do
contrário haveria, sem sombra de dúvidas, o enriquecimento ilícito por
parte da Administração.
40) De fato, o exercício da legalidade por parte da Administração prescinde
da provocação do contribuinte. Cumpre à administração agir conforme
determina a Lei em seu sentido amplo.
41) De toda sorte, o artigo 165 do Código Tributário Nacional determina que
o sujeito passivo tem direito a ter restituído total ou parcialmente tributo,
seja qual for a modalidade de seu pagamento, ou seja, inclusive valores
parcelados, em razão da cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou recolhido a maior.
42) Assim o fez a Recorrente. Provocou o Judiciário a fim de ver garantido o
seu direito de ter devolvidos os valores recolhidos a título de ILL, cuja
inconstitucionalidade restou reconhecida. Entretanto, mesmo tendo saído
vencedora em tal demanda a ora Recorrente, então Autora, tem frustrado
o seu direito sob a alegação de que teria descumprido o determinado na
Instrução Normativa n° 600/2005. Nada mais absurdo.
43) Uma vez reconhecido o dever da Administração devolver ao contribuinte
os valores recolhidos indevidamente, e no presente caso reconhecido o
direito de ter tais valores compensados, cumpre à Administração acatar a
determinação judicial e promover a compensação de tais valores.
44) Destarte, também por estas razões merece ser integralmente reformado o
v. Acórdão Recorrido, deferindo-se o pedido de restituição apresentado e,
por conseguinte, homologando-se as compensações efetuadas.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente alega que, no presente caso, há determinação judicial expressa no
sentido de que seja assegurado ao contribuinte o direito à compensação. Argumenta que a partir
da análise do julgado, é possível constatar que o julgador não deixou margem para dúvidas
acerca do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ILL pela
Recorrente. Deduz que acordo com o § 4° do artigo 50 da Instrução Normativa n° 600/2005,
trata-se de situação específica a ser observada para a compensação dos créditos, consoante
determinação judicial, in verbis:

1) A ora Recorrente ajuizou, em 27.05.96, Ação Ordinária contra a União, cujo
pedido formulado é o seguinte:
"IV - O Pedido
A vista de tudo, a Autora requer a V. Exa.:
1o - que seja citada a Fazenda Nacional, na pessoa de seu representante legal, para
contestar a ação ordinária, se o quiser, no prazo que lhe confere a lei adjetiva civil;
2o que seja intimado o Ministério Público Federal, para que intervenha neste processo,
caso julgue necessário;
3o - que seja declara a inconstitucionalidade do art. 35, da Lei n° 7.713/88, na parte
referente à expressão "acionistas" e reconhecida liquidez e certeza dos recolhimentos
feitos aos cofres da Fazenda Nacional, mais especificamente, da Receita Federal;
4° - que seja autorizada a Autora a compensar, até a exaustão de seu crédito, a
quantia indevidamente recolhida, 339.466,81 UFIR - com tributo vincendo da mesma
espécie, isto é, do Imposto de Renda, a partir do trânsito em julgado da decisão judicial
a ser proferida nesta ação, acrescida de juros. Se for transformada a quantia recolhida
indevidamente em real, que seja ela corrigida monetariamente a contar da data de seu
recolhimento, acrescida de juros, custas processuais e honorários advocatícios, de
conformidade com o artigo 20 e parágrafos do CPC. "

2) Decorridos os trâmites processuais pertinentes, o MM. Juiz da causa houve
por bem julgar procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
III - Dispositivo
Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela ré e, Julgo Procedentes os pedidos,
reconhecendo a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 35 da Lei n° 7.713/88,
na parte referente expressão "acionista", autorizando a realização de compensação
dos valores pagos a título de imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido,
constantes dos comprovantes de recolhimentos residentes nos autos, devidamente
corrigidos pelos índices oficiais de inflação e de juros moratórios de 1% ao mês a
partir do transito em julgado desta decisão, com os valores do imposto vincendo da
mesma espécie, até que se esgotem os créditos resultantes do imposto devido, sendo
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

que a regularidade do encontro de contas decorrente da compensação ora
autorizada pode e deve ser conferida a qualquer tempo, pelo sujeito ativo do
crédito tributário.

3) Ato contínuo houve a remessa oficial dos autos ao Tribunal Regional Federal
da Ia Região, para que fosse efetuada a revisão de ofício da Sentença
proferida, sendo a aludida remessa oficial julgada improcedente. A Fazenda
Nacional apresentou Embargos de Declaração uma vez que no Acórdão
proferido não teria sido abordada a questão relativa à incidência dos juros na
compensação a ser efetuada. Nesse ponto, os Embargos de Declaração foram
acolhidos reconhecendo-se a incidência dos juros de mora sobre os valores a
serem compensados. Posteriormente, às fls. 120 do mencionado processo
judicial, houve a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial
ocorrida em 10.02.03.
4) Como se vê, por meio de decisão judicial já transitada em julgado houve a
declaração do direito da então Autora ora Recorrente de ter compensados os
valores recolhidos a título da exação declarada inconstitucional - ILL. Em
termos práticos, considerando-se o pedido formulado nos autos da Ação
Ordinária - para assegurar o direito à compensação dos créditos - e a decisão
judicial que o julgou procedente, há reconhecimento expresso em favor da
Recorrente do direito de COMPENSAR os valores recolhidos indevidamente.
5) Sobre esse aspecto, cumpre destacar que a Procuradoria da Fazenda Nacional,
em manifestação exarada no Parecer n° PARECER PGFN/CDA/CAT N°
1499/05, a respeito de situação análoga manifestou-se no sentido de que toda
determinação judicial deverá ser cumprida à risca, in verbis:
"104.É certo que, em caso de decisão judicial, transitada em julgado, que declare o
direito de o contribuinte compensar, não pode a RFB recusar-se a cumpri-la, devendo,
tão somente, verificar se o encontro de contas deu-se dentro dos limites do decisório
(ex: com relação ao quantum).
[...]
106. Mas se a decisão reconhecer a existência do crédito do sujeito passivo para com a
União, relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, bem como o direito à
utilização do referido crédito, antes do trânsito em julgado, na compensação de débitos
relativos a tributos e contribuições também administrados pela RFB, afastando,
expressamente, a incidência do art. 170-A do CTN, como proceder? Pode a
compensação ser recusada pela Administração, em virtude do disposto no aludido art.
170-A do CTN, assim como no caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96?
107.Sobre o tema, a douta Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil - COSIT, por intermédio da Solução de Consulta Interna n° 10, de 11 de março se
2005, já se pronunciou, nos seguintes termos:
"Conforme bem assevera a Disit da SRRF06, não cabe à SRF e a seus servidores
descumprir uma decisão judicial proferida por autoridade ou órgão competente
da Justiça Federal, ainda que sob a alegação de que referida decisão contraria
disposição literal de lei.

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

A recusa do Poder Executivo ao cumprimento de decisões em vigor proferidas
pelo Poder Judiciário, ainda que provisórias, constitui ofensa ao princípio da
harmonia e independência entre os Poderes da União previsto no art. 2° da
Constituição Federal de 1988.
Num Estado Democrático de Direito tal qual a República Federativa do Brasil,
eventual 'correção de erros' praticados pelas autoridades e órgãos do Poder
Judiciário no exercício de sua função jurisdicional deve ser buscada pelo Poder
Executivo pelos meios previstos em lei, jamais mediante a recusa no cumprimeto
da decisão judicial.

Há que se salientar, ademais, que o Brasil/a par do controle concentrado, adotou
o critério difuso (ou jurisdição constitucional difusa) de controle de
constitucionalidade das leis, segundo o qual todos os juízes podem negar a
aplicação da lei ao caso concreto por considerá-la incompatível com a
Constituição Federal, daí a possibilidade de a autoridade ou órgão competente da
Justiça Federal negar a aplicação do disposto no art. 170-A do CTN à
compensação pleiteada pelo sujeito passivo.

Por tudo isso e em consonância com o entendimento esposado pela Disit da
SRRF06, as unidades da SRF devem admitir a compensação de crédito
reconhecido por decisão judicial vigente, ainda que não transitada em julgado,
quando referida decisão, além de ter reconhecido o crédito do sujeito passivo
para com a União relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
também reconheceu o direito à utilização do referido crédito, antes do trânsito
em julgado da referida decisão, na compensação de débitos relativos aos tributos
e contribuições administrados pelo órgão. A compensação, no entanto, é
realizada sob condição resolutiva e deve ser revista se a decisão final da Justiça
for diferente da decisão provisória."

108.Em casos como esses, é importante que a unidade da RFB, imediatamente, dê
ciência da decisão à PGFN, para que esta adote as providências judiciais pertinentes, a
fim de reverter a decisão contrária ao CTN. Outra providência, que se revela de grande
utilidade, pelo que se sugere sua implementação, é a seguinte: tratando-se de ação de
Mandado de Segurança nesta matéria, as próprias unidades da RFB deveriam adotar
como padrão de comportamento informar destacadamente (por exemplo, em "ementas"
ou procedimento similar na primeira página) a incidência no caso da norma contida no
art. 170-A do CTN (existe, assim, uma contribuição a que o juiz, para conceder a
determinação, expressamente proclame a inconstitucionalidade do art. 170-A do CTN, o
que para as subsequentes atuações da PGFN em juízo cria uma grande facilidade).

109.Em resumo, pode-se afirmar que a RFB apenas deve dar cumprimento a decisões
contrárias ao art. 170-A do CTN se e quando estas forem expressas e inequívocas ao
determinar/autorizar que a compensação se faça antes do trânsito em julgado ou que a
ela não se aplique o art. 170-A do CTN, sendo certo que esta situação apenas se
caracteriza em pronunciamentos jurisdicionais de eficácia imediata, ainda que
"condicionada" ao futuro desenrolar do processo, como são, por exemplo, as liminares
em ações cautelares e em mandados de segurança, as antecipações de tutela em ações
ordinárias e os acórdãos de tribunais regionais federais contra os quais apenas estejam
pendentes recursos sem efeito suspensivo (recurso especial e recurso
extraordinário).(destaques nossos)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

6) Se assim é, sob qualquer justificativa, não pode a Autoridade Administrativa
insurgir-se contra a determinação judicial que reconheceu o direito à
compensação, mormente sob a alegação de eventual descumprimento de
formalidade administrativa. Nesse ponto, inaceitável a pretensão da
Autoridade Administrativa de mitigar o direito à compensação da Recorrente
sob a alegação de que este, supostamente, descumpriu determinação veiculada
por meio da Instrução Normativa SRF n°. 600/2005.
7) Com efeito, a determinação judicial foi no sentido de que fosse efetuada a
compensação dos créditos ali reconhecidos com débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, cumpre à
Administração assegurar a compensação dos créditos do contribuinte com
débitos também da Recorrente.
8) 21. Entretanto, no presente caso houve determinação expressa do Juiz da
causa no sentido de que será assegurado à então Autora, ora Recorrente, o
direito a compensar os valores recolhidos indevidamente com tributos
vincendos.
9) Sobre esse aspecto, assim dispõe o parágrafo 4o do artigo 50 da Instrução
Normativa n° 600/2005, in verbis:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha deforma diversa.
10) Sob esse aspecto, não cabe à Administração se arvorar na função de Juiz e
estabelecer novas regras para o cumprimento do que restou decidido na esfera
judicial. Se houve determinação no sentido de que deve haver a compensação
em favor do contribuinte, não é lícito que a Administração deixe de dar
cumprimento a tal determinação.
11) Aliás, assim determina a parte final do § 4o do artigo 50 da Instrução
Normativa n° 600/2005, ao excepcionar os casos em que a decisão judicial
dispor especificamente acerca dos procedimentos a serem observados para a
compensação, como ocorre no presente caso. Assim, como suscitado pela
própria Autoridade Fiscal, cumpre-lhe observar o determinado na legislação
regulamentar, conforme prevê o artigo 116 da Lei ° 8.112/90.
12) Nesse ponto, o Conselho de Contribuintes ao apreciar matéria análoga,
também manifestou-se no sentido de que as determinações judiciais devem ser
cumpridas à risca, in verbis:
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

13)

14) Verifica-se da leitura da ementa do julgado acima mencionado que, havendo
determinação judicial, esta deve ser cumprida, seja qual for seu teor. Dessa
maneira, impossível se cogitar o descumprimento da determinação judicial sob
a alegação de suposto descumprimento ao requisito estabelecido no § 2o do
artigo 50 da Instrução Normativa n°. 600/2005.
15) Ora, no presente caso há determinação judicial expressa no sentido de que seja
assegurado ao contribuinte, ora Recorrente, o direito à compensação. Da
análise do julgado, é possível constatar que o julgador não deixou margem
para dúvidas acerca do direito à compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de ILL pela Recorrente. Dessa maneira, de acordo com
o § 4o do artigo 50 da Instrução Normativa n° 600/2005, trata-se de situação
específica a ser observada para a compensação dos créditos, consoante
determinação judicial.
16) Ademais, ao contrário do que restou apontado no v. Acórdão recorrido, não há
que se cogitar da hipótese de a Recorrente receber em duplicidade os valores
recolhidos indevidamente. Na realidade, por meio do pedido de restituição e
das compensações promovidas, pretende a ora Recorrente viabilizar o que
restou decido no bojo da ação judicial acima noticiada.
17) Deveras, a ora Recorrente não pretende a emissão de precatório judicial para
reaver os valores recolhidos indevidamente. Muito pelo contrário, requer, de
maneira expressa, que lhe seja assegurado o direito a compensar os valores
recolhidos indevidamente a título de ILL, como foi expressamente deferido
pelo juízo competente, cabendo à Autoridade Fiscal viabilizar a sua
consecução.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

18) De fato, sabendo-se que a Sentença transitada em julgado é Lei entre as partes,
qualquer medida tomada que afronte a decisão judicial irá contra o que
determina a Lei.
19) Por oportuno, é válido destacar o disposto no artigo 468 do Código de
Processo Civil, in verbis:
"Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas."
20) Ou seja, à União, ré na Ação Ordinária e a quem restou determinado o dever
de compensar os valores devolvidos, cabe atender ao determinado na r.
Sentença e promover a compensação dos créditos apurados judicialmente com
os débitos apresentados pelo contribuinte, não sendo legítima a não
homologação da compensação, sob a alegação de que não teriam sido
cumpridas as formalidades necessárias para tanto.
21) Ainda que assim não fosse, a "Execução" a que se refere a Autoridade
Administrativa, ao menos no presente caso, terá o mesmo efeito prático dos
pedidos administrativos formulados, ou seja, a compensação dos créditos
existentes em seu favor da Recorrente com débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
22) Quanto ao v. Acórdão recorrido, reitera a ora Recorrente que em momento
algum pretendeu ou pretende a devolução em duplicidade dos valores
recolhidos indevidamente a título de ILL. Na realidade a ora Recorrente
pretende a compensação de tais valores com débitos próprios, como lhe
assegurou o Poder Judiciário. Aqui cabe reiterar que o pedido formulado
judicialmente foi no sentido de ter assegurado o direito a compensar os valores
recolhidos indevidamente, ao passo que em momento algum requereu a
expedição de precatório judicial para esse fim.
23) Assim, pelo teor da manifestação apresentada às fls. 256/262, verifica-se que
não é correta a conclusão da Recorrida ao asseverar que a ora Recorrente
optou pela execução do título judicial.
24) Assim, não há que se cogitar a hipótese de não serem homologadas as
compensações efetuadas, já que estas estão em perfeita consonância com a
determinação judicial que assegurou expressamente o direito da ora
Recorrente
compensar
os
créditos
decorrentes
dos
recolhimentos
indevidamente efetuados a título de ILL com débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
25) Nesse ponto, assevere-se que conquanto a Autoridade Administrativa possa e
deva auferir, a qualquer tempo, a regularidade das compensações efetuadas,
estão não pode, sob qualquer justificativa, se insurgir contra decisão judicial
transitada em julgado, tampouco deixar de homologar as compensações
efetuadas sob a justificativa da falta de desistência da Execução da sentença.
Até porque, a Execução do julgado levará, invariavelmente à compensação
dos valores, já que foi esta a determinação judicial.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

26) Dessa maneira, a verificação a ser efetuada pela Autoridade Administrativa
não poderá, sob qualquer justificativa, afrontar o que restou determinado na
decisão judicial. Nesse tocante, a decisão que não homologa as compensações
efetuadas, sob a absurda alegação de que a ora Recorrente não apresentou
desistência da Execução da Sentença é descabida.
27) Destaque-se que a Administração age de acordo com o que determina a Lei,
conforme determinam o artigo 5, inciso II e o artigo 37, ambos da
Constituição Federal.
28) Por oportuno, cumpre destacar que a ora Recorrente em momento algum
questionou a legalidade ou legitimidade da Instrução Normativa SRF n°
600/2005. Ao contrário, ao se aplicar a Instrução Normativa, a Autoridade
Fiscal deve observar à risca o que determina o seu texto, não lhe cabendo
interpretações superficiais. Assim, se há exceção aos casos em que a decisão
judicial disponha de maneira específica (§ 4o do artigo 50 da IN SRF n°.
600/05), esse deve ser observada, não foi o que fez a Autoridade Fiscal,
tampouco a ora Recorrida, razão pela qual merece reforma o Acórdão.
29) Nesse ponto, como a própria Autoridade Administrativa sustenta, deve ser
observado o disposto no artigo 116 da Lei n°. 8.112/90. Diante disso,
inaceitável a negativa das compensações efetuadas sob a alegação de que não
teria a ora Recorrente desistido do processo de Execução, uma vez que há
determinação judicial expressa assegurando tal direito, bem como por não
haver execução do título judicial tendente à expedição de precatório judicial,
mas sim, para ter compensados os valores recolhidos indevidamente com
débitos próprios administrados pela Receita Federal do Brasil.

Não assiste razão à Recorrente em suas alegações, pois a restituição e
compensação devem observar a legislação sobre o assunto, em vigor à época dos fatos, em
especial a lei 9.430/96 e a Instrução Normativa no 600/2005.
Cabe à RFB disciplinar as disposições relativas ao procedimento de compensação
no âmbito da Administração Tributária Federal, conforme o art. 74, “caput”, e § 14, da Lei n°
9.430/96, que reproduzidos a seguir:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

Ante a autorização legal, é legitima a exigência da Administração Tributária de
que o interessado, ao pretender compensar créditos oriundos de determinação judicial, desista da
eventual execução do título judicial correspondente. Esse é o teor do art. 50, § 2°, da Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28.12.2005, in verbis:

Em consulta à ação judicial n° 96.00.02679-3, proposta junto à 4a Vara Federal do
Amazonas, não há informações de que o interessado renunciou à execução do título judicial,
conforme telas reproduzidas a seguir:

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

No presente caso a Recorrente não trouxe, em seu recurso, elementos
comprobatórios de que houve a desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução, ou seja, não houve a demonstração do cumprimento aos requisitos previstos no art. 50,
§ 2°, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28.12.2005.

A Recorrente afirma, com base no princípio da legalidade, que é dever de ofício
da Administração efetuar a devolução dos valores recolhidos indevidamente, bem como a
compensação destes com débitos da Recorrente, in verbis:
30) Nesse tocante, cumpre destacar que o v. Acórdão recorrido quedou-se inerte
quanto às alegações relativas ao dever de ofício da administração promover a
devolução de valores recolhidos pelos contribuintes indevidamente. Assim,
evidente a afronta ao que determina o artigo 31 do Decreto n°. 70.235/72, uma
vez que a Autoridade Julgadora não tratou deste ponto específico.
31) Deveras, o artigo 5o em seu inciso II da Constituição Federal determina o
seguinte:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;"
32) O artigo 37 da Constituição Federal dispõe o seguinte:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)"
33) É princípio básico de Direito Administrativo que o Princípio da Legalidade
rege os atos praticados pela Administração como um todo, servindo-lhe de
fundamento básico.
34) Já quanto às relações particulares o princípio é inverso, ou seja, a Lei traz os
limites a serem observados.
35) Com efeito, tamanha é a importância do respeito ao Princípio da Legalidade,
mormente pela Administração Pública que, em se tratando de aspectos
tributários o constituinte trouxe, além das previsões acima apontadas, a
seguinte determinação, verbis:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;"
36) A Lei é o norte para a Administração Pública, mormente no que se refere à
competência para tributar. Deveras, sendo a Lei condição e limite para o
funcionamento da Administração, por óbvio que, uma vez declarada a
inconstitucionalidade da Lei que impôs aos contribuintes o dever de recolher
determinado tributo, em observância ao princípio da legalidade, tais tributos,
recolhidos indevidamente, devem ser prontamente restituídos àqueles que os
recolheram, sob pena de ocorrer a manutenção de ato manifestamente ilegal
pela Administração.
37) Ademais, assim como o Princípio da Legalidade, é dever da administração
trilhar seu caminho com atenção ao que determina o Princípio da Moralidade
Administrativa. Aliás, a legalidade e a moralidade a que deve atenção a
Administração devem andar juntas, uma como instrumento da outra.
38) Com efeito, o pleno exercício de tais condutas, aliado ao reconhecimento da
inconstitucionalidade de determinado dispositivo de Lei que tinha por escopo
criar obrigação tributária ao contribuinte, implica, necessariamente, na
obrigação da Fazenda Nacional devolver, a qualquer custo, os valores
recolhidos indevidamente pelos contribuintes.
39) Mais ainda, uma vez que a determinação da constituição da obrigação
tributária partiu da própria administração, considerando o ordenamento
jurídico vigente e interpretando-o de forma sistemática, a Fazenda Nacional
deve promover a devolução de tais valores esponte própria. Do contrário
haveria, sem sombra de dúvidas, o enriquecimento ilícito por parte da
Administração.
40) De fato, o exercício da legalidade por parte da Administração prescinde da
provocação do contribuinte. Cumpre à administração agir conforme determina
a Lei em seu sentido amplo.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002471/2006-81

41) De toda sorte, o artigo 165 do Código Tributário Nacional determina que o
sujeito passivo tem direito a ter restituído total ou parcialmente tributo, seja
qual for a modalidade de seu pagamento, ou seja, inclusive valores parcelados,
em razão da cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
recolhido a maior.
42) Assim o fez a Recorrente. Provocou o Judiciário a fim de ver garantido o seu
direito de ter devolvidos os valores recolhidos a título de ILL, cuja
inconstitucionalidade restou reconhecida. Entretanto, mesmo tendo saído
vencedora em tal demanda a ora Recorrente, então Autora, tem frustrado o seu
direito sob a alegação de que teria descumprido o determinado na Instrução
Normativa n° 600/2005. Nada mais absurdo.
43) Uma vez reconhecido o dever da Administração devolver ao contribuinte os
valores recolhidos indevidamente, e no presente caso reconhecido o direito de
ter tais valores compensados, cumpre à Administração acatar a determinação
judicial e promover a compensação de tais valores.

Embora haja a previsão no artigo 165 do Código Tributário Nacional de que o
sujeito passivo tem direito a ter restituído total ou parcialmente tributo, cabe a RFB disciplinar as
disposições relativas ao procedimento de compensação no âmbito da Administração Tributária
Federal, conforme o art. 74, “caput”, e § 14, da Lei n° 9.430/96. Essas disposições, no presente
caso, foram regulamentadas pelo art. 50, § 2°, da Instrução Normativa SRF n° 600, de
28.12.2005.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital